Tribunal: TJES
Processo: 0008666-22.2018.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008666-22.2018.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008666-22.2018.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO
DAS
QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2
. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras e ao crime conexo, submete-se o réu a julgamento. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008666-22.2018.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LINCON DA SILVA GOMES CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
L
incon da Silva Gomes Cardoso

em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no artigo

121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

A única irresignação apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta fragilidade probatória quanto à autoria dos crimes a ele imputados, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese apresentada, assim, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, o recorrente, auxiliado pelo adolescente Wanderson Lucas Guimarães da Silva, agindo com manifesta intenção homicida, mediante emboscada, motivados por vingança, desferiram disparos de arma de fogo na vítima Breno da Silva Eva, causando as lesões que foram a causa de sua morte.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletim unificado (folhas 3/4 do IP); relatório (folhas 85/93 do IP), laudo de exame cadavérico (folha 39 do IP), além
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam,
inequivocadamente
, que o recorrente não participou do homicídio praticado.

O informante Luan da Silva Eva, irmão da vítima, ao ser ouvido em juízo, afirmou que presenciou os fatos, frisando que
o adolescente Wanderson e o denunciado Lincon atiraram contra seu irmão
.
Declarou, ainda, que seu irmão foi assassinado devido à guerra de drogas.

A testemunha SD/PMES Eduardo Parente, ao ser ouvida em juízo, informou que foi para o bairro Vicente Soella após os fatos, explicando que não encontrou ninguém no local do crime, apenas alguns populares que não presenciaram o assassinato. Relatou que a vítima foi socorrida por populares e levada para o hospital, onde encontrou Luan, irmão de Breno.
Afirmou que Luan lhe contou que Breno estava traficando e que os dois estavam juntos quando foram surpreendidos por três homens, dois deles armados, acrescentando que, segundo Luan,
os tiros que acertaram Breno foram desferidos por Lincon e um adolescente
.

No mesmo sentido foi o testemunho de SD/PMES Nivaldo Gabriel Zeni.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa na submissão do réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios
suficientes
de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
não havendo espaço para a despronúncia.

A
situação narrada também justifica a manutenção das qualificadoras e do crime conexo. Nesse sentido:

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)